Tribunal: TJDFT
Processo: 0705041-17.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DIRETOR-PRESIDENTE. BRB DTVM. DESTITUIÇÃO DO CARGO. PRISÃO DECORRENTE DE OPERAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PAGAMENTO DO PERÍODO DE QUARENTENA. NÃO CABIMENTO. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO ATINGIMENTO DAS METAS. LIBERAÇÃO DE GUIAS DO FGTS. NÃO CABIMENTO. LEI N. 6.919/81. MOTIVO JUSTO. GLOSAS SALARIAIS. TETO REMUNERATÓRIO. SUBMISSÃO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. A contradição que autoriza a oposição dos aclaratórios é a interna ao acórdão, ou seja, aquela visualizada entre a fundamentação e a conclusão atribuída à determinada questão.
3. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo, não caracterizando vício integrativo (omissão, contradição, obscuridade), razão pela qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.